Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021618-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), DAVI RODRIGUES DIAS - CPF: 030.240.211-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE), A. C. D. S. - CPF: 070.830.731-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1) EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA, COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA LEI N.° 13.431/2017

–

2
)
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE AMPARAM O ÉDITO CONSTRITIVO
–
MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO E DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA

1. Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a necessidade de oitiva das testemunhas em comarca diversa, por meio de cartas precatórias e com observância do disposto pela inovação legislativa trazida pela Lei n.° 13.431/2017, além da sobrecarga de trabalho vivenciada pela comarca competente, que se encontra em regime de exceção, a justificar certo elastério na marcha processual.

2. Impossibilidade de rediscussão da tese relativa à negativa de autoria, ausência do
periculum libertatis
e substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, já tratadas no
Habeas Corpus
n.o 1021283-84.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente, mormente diante da ausência de alteração do quadro fático que justifique a revogação da medida.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DRa. DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS

DR. VALTER DA SILVA COSTA

PACIENTE:

DAVI RODRIGUES DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor do paciente
nos autos n.o 1000686-14.2020.8.11.0059, em que denunciado pela suposta prática do crime do art. 217-A,
caput
, e art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, iniciam os impetrantes alegando que o paciente se encontra preso desde o dia
11/04/2020
e que formulou o pedido de revogação da prisão preventiva por diversas vezes, sem, contudo, obter sucesso. Ocorre que o
processo se encontra paralisado há meses
, aguardando a inquirição da suposta vítima e seu irmão, oitiva esta que foi redesignada para a longínqua data de
01/03/2022
, quando o paciente completará 01 (um) ano e 11 (onze) meses de prisão, dita ilegal.

Nesse sentido, argumenta a desnecessidade do ato, na medida em que a oitiva da vítima perante a Autoridade Policial e o Conselho Tutelar é suficiente na conclusão da
inocorrência do crime envolvendo violência sexual
, afigurando-se arbitrária a colheita de novo depoimento da infante em audiência especial, mediante a técnica do depoimento sem dano, uma vez que teria como objetivo apenas
obter ou forçar a criação de prova nova, de um fato que nunca ocorreu.

Em arremate, pontuam a gravidade da questão, uma vez que o paciente é primário, tem família constituída, residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa; circunstâncias que, somadas à inexistência de provas para a condenação, tornam patente a ilegalidade do ergástulo.

Por tudo o que expõem, requerem,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, permitindo que aguarde em liberdade o julgamento do processo, com imediata expedição do competente alvará de soltura, impondo-se outras condições, caso necessárias.

A ordem veio munida com o documento de ID 111434966.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do julgamento meritório do
Habeas Corpus
n.o 1021283-84.2020.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 111982492), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 112059981 a ID 113593978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 113874968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que o paciente
Davi Rodrigues Dias
se encontra preso preventivamente,

por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 217-A,
caput
, e art. 226, inc. II, ambos do Código Penal, porque teria praticado ato libidinoso diverso de conjunção carnal com sua enteada,
A.C. da S
., que possui apenas 07 (sete) anos de idade.

Conforme se extrai dos autos eletrônicos, o increpado foi recolhido ao cárcere no dia
11/04/2020
em razão da prisão em flagrante, que, posteriormente, foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal.

No dia
21/04/2020
, protocolou pedido de liberdade provisória sem fiança, o que foi negado pelo julgador de 1o grau.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada em 22/04/2020 e recebida no dia
23/04/2020
. Citado em 05/05/2020, o acusado apresentou sua resposta à acusação no dia
18/05/2020.

Não verificando hipótese de absolvição sumária ou qualquer vício do art. 395 do CPP, no dia
21/05/2020
o d. magistrado singular ratificou o recebimento da peça acusatória e indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deixou de conceder a liberdade provisória ao paciente.

Na sequência, em
18/09/2020
, mais uma vez a i. defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela d. autoridade judicial da instância primitiva.

Outrossim, em
14/10/2020
, a defesa impetrou o
Habeas Corpus
n.° 1021283-84.2020.8.11.0000, suscitando o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente em razão
do

excesso de prazo para o deslinde do processo, da alegada insuficiência de indícios de autoria e materialidade do crime e da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão
.
Tais argumentos foram afastados, por unanimidade, no julgamento do
writ
ocorrido em 13/12/2020, que transitou em julgado em 01/02/2021
.

Posteriormente, em razão do grande volume de processos na 3a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que se encontra em regime de exceção, o magistrado competente designou audiência de continuação para o dia
01/03/2022
, com a finalidade de realizar a oitiva da vítima menor e de seu irmão, na modalidade de depoimento especial (art. 12, da Lei 13.431/2017), tendo sido expedida a carta precatória para a Comarca de Vila Rica-MT.

Inconformados, a defesa do paciente ingressou com novos pedidos de revogação da prisão preventiva, aduzindo, em síntese, o excesso de prazo no encerramento da instrução criminal e constrangimento ilegal e abuso de autoridade, diante da inexistência de prova material do crime, os quais foram indeferidos pela autoridade acoimada de coatora, sob a justificativa de ausência da modificação no quadro fático e da manutenção dos motivos ensejadores do ergástulo.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
11/04/2020
, ou seja, há 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sem que a instrução criminal tenha se iniciado,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso porque, os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e considerado o cenário acima delineado, a meu ver, na hipótese em apreço, inexiste qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, extrai-se do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pelo d. juízo singular que, desde a prisão em flagrante do suspeito em abril de 2020,
não houve qualquer paralisação na marcha processual, sendo as medidas necessárias e cabíveis tomadas dentro do limite da razoabilidade.

A respeito, importante ressaltar que, embora a instrução processual perdure por quase 02 (dois) anos, verifica-se que a
audiência de instrução e julgamento foi iniciada em
01/07/2021
, contudo, não foi finalizada em virtude da ausência do retorno da carta precatória para a oitiva dos menores, na modalidade de depoimento especial; outrossim, de acordo com as informações prestadas, devido ao grande volume de processos na 3a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, foi declarado regime de exceção, e
designada a audiência de continuação para o dia
01/03/2022
, com a finalidade de ouvir a vítima menor e seu irmão, nos moldes prescritos pelo art. 12 da Lei 13.431/2017
.

Destaca-se que o advento da Lei no 13.431, em 04 de abril de 2017, representou importante marco na proteção de crianças e adolescentes vítimas de qualquer forma de violência, impedindo que, além dos prejuízos eventualmente sofridos, padeçam ainda com a vitimização secundária e a violência institucional, de forma que
a designação da colheita de depoimento pessoal da vítima e de seu irmão, que contam com apenas 07 e 10 anos, não se trata de mero capricho do magistrado
a quo
, mas sim de medida crucial à apuração dos fatos e da proteção dos vulneráveis envolvidos no processo
, imposta pela legislação pátria.

No caso em tela, a oitiva da vítima e da testemunha revela-se ainda mais importante ante a existência de laudo pericial indicando a inocorrência de rompimento do hímen da vítima
Alice
, ao passo que sua genitora relatou ter visto seu companheiro, ora paciente, ajoelhado próximo a cama da vítima, com o pênis ereto e esfregando a vagina da vítima com as mãos,
conduta que se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável, ainda que não tenha deixado vestígios
; outrossim, a genitora relatou ainda que a criança havia reclamado de dores na vagina nos dias anteriores e que o increpado também está sendo acusado pela prática do mesmo crime em face de
Suelen,
também sua filha e irmã mais velha da vítima.

Portanto, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, no que tange à manutenção da prisão preventiva do acusado, verifica-se que os
impetrantes buscam resgatar a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, matérias que já foram objeto do
Habeas Corpus
n.o 1021283-84.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1) EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO –

2) TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL
– PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL SE OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS –

3) CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DO DELITO SEXUAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito.

2. As teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva só comportam acolhimento na via eleita se comprovadas de forma irrefutável, o que não ocorre in casu, porquanto tais matérias exigem dilação de provas, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

Outrossim, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de prática sexual, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a materialidade de delitos sexuais, pois estes podem se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso
.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”

Ademais, à vista das informações apresentadas pela autoridade judiciária,
os fundamentos ensejadores da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado continuam presentes, dando ensejo a manutenção da sua prisão cautelar e ao indeferimento dos reiterados pedidos apresentados
, especialmente diante do fato de que o increpado responde a outra ação penal por crime da mesma espécie (
Processo n.°
5128-45.2017.811.0059 -
código 83423, em trâmite na Terceira Vara da comarca de Porto Alegre do Norte
), trazendo indicativos de que seria contumaz na prática de crimes sexuais contra menores de idade de seu convívio.

Dessa forma, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVI RODRIGUES DIAS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022